Tribunal: STF
Processo: Rcl 42830
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001402-12.2013.5.03.0145, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Tatiane Franciele Pinheiro.
    Relata que o Tribunal a quo reformou a sentença que havia julgado parcialmente procedente a ação “e declarou ilícita a terceirização, reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços”.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 791.932, Tema 739 da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001402-12.2013.5.03.0145. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que “seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0001402-12.2013.5.03.0145, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324 e o ARE 791.932, tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Demais disso, verifico que no caso sub examine a parte reclamante sustenta, ainda, a ocorrência de violação à Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal, na medida em que o órgão fracionário do tribunal local teria afastado a incidência de legislação que expressamente autoriza a terceirização no âmbito das concessionárias de serviços públicos, inclusive de atividades atreladas à sua finalidade. A Súmula Vinculante 10 apresenta o seguinte teor: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    É de se salientar que o verbete vinculante invocado faz referência expressa a lei ou ato normativo do Poder Público. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela autora da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização solidária do ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou o ora reclamante, subsidiariamente, ao pagamento dos encargos trabalhistas postulados pela autora da ação, por considerar ilícita a terceirização realizada, reconhecendo o vínculo de emprego da autora com a tomadora de serviços e isonomia de direitos em relação aos seus empregados .
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto, já que guarda similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, entendo, neste juízo provisório, que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante e do precedente vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, e condenar a reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas, além de violar o conteúdo da ADPF 324, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/1997, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    (...)
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.”
     Com efeito, constou da decisão impugnada, in verbis: 
    “Em outras palavras, na presente hipótese, independentemente de ser ilícita a terceirização em tese, há elementos fáticos a indicar que havia telessubordinação – subordinação remota, à distância – em relação à empresa de telecomunicações, o que é suficiente para caracterizar o vínculo. 
    Vale lembrar que na feliz e contemporânea conceituação da CLT – artigo 2º, caput – o empregador típico é a empresa e não um ente determinado dotado de personalidade jurídica. A relação de emprego exsurge da realidade econômica da empresa e do empreendimento, mas se aperfeiçoa em função da entidade final ordenadora das atividades empresariais. 
    […]
    Registre-se, de toda sorte, que a Lei no. 9.472/97 autoriza a concessionária, em seu artigo 94, inciso II, “contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”. 
    Ora, como salientado supra, as atividades desempenhadas pela autora não podem ser consideradas inerentes ou acessórias, e sim essenciais à realização da atividade-fim da Sky, sendo a relação havida verdadeira desvirtuação do contrato de trabalho nos moldes preconizados pela legislação trabalhista. 
    Em face de todo o exposto, declaro a nulo o contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a reclamada A&C Centro de Contatos S.A., bem como declaro a existência do vínculo empregatício diretamente com a reclamada Sky Brasil Serviços Ltda. Pelos fundamentos já expendidos na sentença o contrato tem o seu termo inicial em 01/07/2012 (inclusão do período de treinamento), mantido o deferimento das parcelas salariais e reflexas do período de 01/07/2012 a 31/07/2012. ” (Doc. 7, grifei)
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas à presente: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 23.024-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001402-12.2013.5.03.0145, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Cite-se a beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente